Tribunal: CARF
Processo: 10166.724557/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724557/2014-12
ACÓRDÃO
9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LPS BRASILIA- CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA
IMOBILIÁRIA. CORRETOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes
individuais que lhe prestem serviço, sendo que eventual acerto para a
transferência do ônus a terceiro não afeta sua responsabilidade tributária,
tendo em vista o disposto no art. 123 do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Responsável Solidário.
Manifestou intenção em apresentar declaração de voto o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
2
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais interpostos pelo sujeito passivo e pelo solidário LPS
BRASIL – CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das obrigações relativas às
contribuições previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados contribuintes individuais.
Foi atribuída responsabilidade solidária às seguintes pessoas:
 LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A
 WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI
 MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI
 REAL ENGENHARIA S/A
 REAL CELEBRATION ENGENHARIA LTDA
 REAL EVOLUTION ENGENHARIA LTDA
 REAL ILHAS MAURICIO ENGENHARIA LTDA
 REAL SPLENDOR ENGENHARIA LTDA
O relatório fiscal encontra-se às fls. 48/112.
Como detalhou a decisão de primeira instância, assim se referem os lançamentos:
1.2.1. Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) Debcad no 51.040.958-0 no
qual foram lançadas as contribuições devidas à Seguridade Social pela empresa
(contribuição patronal), incidentes sobre o pagamento realizado a contribuintes
individuais (comissões) nas competências 01/2010 a 12/2011 e não declarados
em Gfip.
1.2.2. Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) Debcad no 51.065.280-8 no
qual foram lançadas as contribuições devidas à Seguridade Social pelos segurados
contribuintes individuais (não retidas pela empresa contratante dos serviços e não
repassadas ao órgão arrecadador), incidentes sobre o pagamento realizado a
contribuintes individuais (comissões) nas competências 01/2010 a 12/2011 e não
declarados em Gfip. Por força do disposto no § 5o do art. 33 da Lei no 8.212/91, as
contribuições devidas pelos segurados foram consideradas como retidas pela
empresa, o que justificou o lançamento da presente autuação.
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
3
1.2.3. As autuações acima dizem respeito exclusivamente aos pagamentos de
comissão/premiação de vendas realizados aos corretores que prestaram serviços
à autuada (LPS Brasília – Consultoria de Imóveis Ltda) na intermediação
imobiliária vinculada aos empreendimentos das empresas Real Engenharia S/A
(CNPJ:
00.695.049/0001-06),
Real
Celebration
Engenharia
Ltda
(CNPJ:
10.589.974/0001-06), Real Evolution Engenharia Ltda (CNPJ: 09.501.373/0001-
10), Real Ilhas Mauricio Engenharia Ltda (CNPJ: 09.463.243/0001- 30) e Real
Splendor Engenharia Ltda (CNPJ: 11.464.652/0001-01).
Foram apresentadas as seguintes impugnações:
Marco Antônio Moura – fls. 1853/1872;
LPS Brasília – fls. 1883/1941;
Real Celebration, Real Engenharia, Real Evolution, Real Ilhas Mauricio e Real
Splendor – 1979/2017;
Wildemir Antônio – fls. 2133/2152; e
LPS BRASIL – fls. 2158/2177.
As impugnações foram julgadas pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em São Paulo/SP, oportunidade em que julgou parcialmente procedente aquela apresentada em
conjunto pelos solidários acima, excluindo-os do polo passivo da obrigação tributária - fls.
2231/2292.
Contra a decisão acima, foram apresentados os seguintes recursos voluntários:
LPS Brasília – fls. 2295/2366;
Marco Antônio Moura – fls. 2492/2517;
Wildemir Antônio – fls. 2564/2589; e
LPS BRASIL – fls. 2636/2655.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção, após negar
provimento ao recurso de ofício, deu parcial provimento ao recurso da devedora principal, para
reduzir a multa ao patamar ordinário e quanto à cota dos segurados, para excluir do lançamento
apenas a parcela que tiver excedido ao teto do salário de contribuição; e deu provimento aos
recursos dos solidários - pessoas físicas – acórdão 2402-007.292 – fls. 3077/3134.
Não conformada, a União apresentou Embargos de Declaração às fls. 3136/3140,
suscitando contradição no acórdão de recurso voluntário, que foram admitidos pelo Presidente da
Turma às fls. 3143/3146.
Às fls. 3148/3152, o colegiado embargado prolatou novo acórdão para retificar a
parte da ementa que tratou da (não) aplicação do artigo 24 da LINDB ao caso – acórdão 2402-
010.269.
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
4
De sua vez, o sujeito passivo LPS BRASÍLIA interpôs Recurso Especial às fls.
3178/3211, requerendo seu conhecimento e provimento para que fossem desconstituídos os
lançamentos consubstanciados nos DEBCAD 51.040.958-0 e 51.065.280-8.
E o solidário LPS BRASIL, às fls. 3354/3376, pugnando pelo seu conhecimento e
provimento para que lhe fosse afastado do polo passivo da obrigação tributária.
Em 28/06/23 - às fls. 3595/3616 - foi dado seguimento parcial aos recursos do
sujeito passivo e do solidário para que fossem rediscutidas, respectivamente, as matérias
“Inexistência de responsabilidade tributária pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias, em razão de o pagamento das comissões ter sido realizado pelos compradores
dos imóveis diretamente aos corretores.” e “A participação no mesmo grupo econômico, por si
só, não pode ensejar responsabilidade solidária. A ausência de comprovação de interesse
comum na realização do fato gerador impossibilita a responsabilização solidária nos termos do
art. 124, I, do CTN”. Não foi dado seguimento ao recurso do devedor principal quanto às matérias:
“Validade do modelo de negócio adotado pela Recorrente – diferenciação entre a natureza
associativa da corretagem e a simples prestação de serviços”; “Impossibilidade de cobrança das
Contribuições Previdenciárias na fonte sem prova de pagamento”; e “A impossibilidade de realizar
lançamento por aferição indireta (arbitramento), sem a adequada motivação nos termos da
legislação de regência.”
O sujeito passivo LPS BRASIL interpôs Agravo às fls. 3628/3637 e o devedor
principal, às fls. 3640/3661, sendo certo que ambos foram rejeitados pelo Presidente da CSRF às
fls. 3664/3672.
Intimada do recurso interposto pela contribuinte em 11/6/23 (processo
movimentado em 16/1/24 – fl. 3681), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 3683/3696 (em 25/1/24), pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O sujeito passivo principal tomou ciência dos acórdãos de recurso voluntário e de
embargos em 28/3/23 (fl. 3170) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 11/4/23,
consoante se extrai de fl. 3177. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para a sua
admissibilidade.
O sujeito passivo solidário tomou ciência dos acórdãos de recurso voluntário e de
embargos também em 28/3/23 (fl. 3171) e apresentou seu Recurso Especial também
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
5
tempestivamente em 11/4/23, consoante se extrai de fl. 3353. Passo, com isso, à análise dos
demais pressupostos para a sua admissibilidade.
Como já relatado, os recursos tiveram seguimento admitidos para que fossem
rediscutidas as matérias “Inexistência de responsabilidade tributária pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias, em razão de o pagamento das comissões ter sido realizado pelos
compradores dos imóveis diretamente aos corretores.” e “A participação no mesmo grupo
econômico, por si só, não pode ensejar responsabilidade solidária. A ausência de comprovação
de interesse comum na realização do fato gerador impossibilita a responsabilização solidária nos
termos do art. 124, I, do CTN”, de interesse dos sujeitos passivos principal e solidário,
respectivamente.
O acordão recorrido foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
CORRETOR DE IMÓVEIS. IMOBILIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Quando o conjunto probatório que instrui os autos revela que o corretor de
imóveis não mantém uma relação de parceria ou associação com a imobiliária,
executando serviços que são essenciais à própria atividade fim da pessoa jurídica,
a remuneração percebida pelo corretor autônomo pela comercialização de imóvel
refere-se à prestação de serviços para a empresa imobiliária, na condição de
contribuinte individual, hipótese de incidência da contribuição previdenciária.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
CONTROLADORA.
É considerada responsável solidária no polo passivo da obrigação tributária a
empresa controladora quando resta comprovada a existência de interesse comum
de que trata o art. 124 do CTN, decorrente do liame inequívoco presente nas
atividades desempenhadas pelas empresas envolvidas (Controlada e Controladora).
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, bem como em negar provimento ao recurso
voluntário da autuada quanto à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB) e quanto à alegada não incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício e, também, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário da autuada quanto à cota dos segurados, para que seja
excluída do lançamento apenas a parcela que tiver excedido ao teto do salário de
contribuição. Por voto de qualidade, negado provimento ao recurso voluntário da
autuada quanto ao arbitramento da base de cálculo e negado provimento ao
recurso voluntário da responsável solidária, LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A,
quanto a sua exclusão do pólo passivo. Vencidos os conselheiros João Victor
Ribeiro Aldinucci, Gabriel Tinoco Palatnic, Renata Toratti Cassini (Relatora) e
Gregório Rechmann Junior, que deram provimento aos recursos. Por maioria de
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
6
votos, negado provimento ao recurso voluntário da autuada quanto à
circularização. Vencido o conselheiro Gregório Rechmann Junior, que deu
provimento ao recurso. Por maioria de votos, dado provimento ao recurso
voluntário da autuada quanto à qualificação da multa aplicada, sendo reduzido
seu percentual ao patamar ordinário de 75%. Vencidos os conselheiros Luís
Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao
recurso. Por maioria de votos, dado provimento aos recursos voluntários das
pessoas físicas, Wildemar Antonio Demartini e Marco Antonio Moura Demartini,
excluindo as do pólo passivo. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que
negou provimento aos recursos. Quanto à LINDB, votaram pelas conclusões os
conselheiros Paulo Sérgio da Silva, Maurício Nogueira Righetti, Luís Henrique Dias
Lima e Denny Medeiros da Silveira, tendo o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti manifestado intenção de apresentar declaração de voto. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Sérgio da Silva.
CONTEXTO.
Como noticiado linhas acima, o sujeito passivo foi autuado para que fossem
cobradas as contribuições previdenciárias – cota da empresa e dos segurados - incidentes sobre a
remuneração destinada a contribuintes individuais pessoas físicas que lhe teriam prestados
serviços de intermediação imobiliária pela comercialização de imóveis ou fração ideal de terrenos
vinculada a uma unidade autônoma integrantes dos empreendimentos imobiliários sob a sua (do
autuado) responsabilidade.
A conclusão a que chegou o Fisco decorreu da análise de diversos
documentos/declarações angariados a partir de diligências por ele efetuadas, resumidas no
excerto a seguir, extraído do relatório fiscal.
Na busca de elementos de prova que contribuíssem ainda mais para a formação
da convicção da autoridade fiscal quanto ao descumprimento principalmente da
obrigação
tributária
principal
(não
recolhimento
das
contribuições
previdenciárias) por parte do contribuinte, tornou-se imprescindível a realização
de diligências fiscais em pessoas jurídicas (incorporadoras/construtoras) para as
quais a fiscalizada prestou serviços de intermediação imobiliária, em prestadores
de serviços pessoas físicas (03 diretores, 03 coordenadores/supervisores e 05
corretores) integrantes das equipes de venda da LPS Brasília, bem como em
compradores de imóveis da sua carteira de negócios imobiliários. Para o
cumprimento
das
diligências
em
27
pessoas
jurídicas
(incorporadoras/construtoras), em 11 pessoas físicas (diretores, coordenadores e
corretores de imóveis) e em 09 compradores foram emitidos termos de intimação
(TIPF_Diligência) para fins específicos de prestarem informações e
esclarecimentos de interesse do Fisco, como forma de subsídio à ação fiscal
desenvolvida na empresa LPS Brasília (MPF vinculados).
Pois bem. Passemos à análise dos recursos.
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
7
RESP DO DEVEDOR PRINCIPAL – “Inexistência de responsabilidade tributária pelo recolhimento
das contribuições previdenciárias, em razão de o pagamento das comissões ter sido realizado
pelos compradores dos imóveis diretamente aos corretores.”
Antes de adentrarmos à análise do conhecimento, cumpre destacar que o recurso
manejado objetivou fossem solucionadas as seguintes divergências, tal como pontuou o
recorrente.
* 1" Divergência: Validade do modelo de negócio adotado pela Recorrente -
diferenciação entre a natureza associativa da corretagem e a simples prestação de
serviços;
* 2" Divergência: Inexistência de responsabilidade tributária pelo recolhimento
das contribuições previdenciárias, em razão de o pagamento das comissões ter
sido realizado pelos compradores dos imóveis diretamente aos corretores;
* 3" Divergência: Impossibilidade de cobrança das Contribuições Previdenciárias
na fonte sem prova de pagamento;
* 4" Divergência: A impossibilidade de realizar lançamento por aferição indireta
(arbitramento), sem a adequada motivação nos termos da legislação de regência.
Todavia, por ocasião da análise de prévia admissibilidade do recurso pela câmara
recorrida, o mesmo foi admitido como base no acórdão paradigma 2403-002.509 (único
admitido), apenas no tocante à divergência de entendimento acerca da responsabilidade
tributária – se há ou não – na hipótese em que o pagamento pelos serviços prestados ao
contratante não se dá por ele, contratante, ainda que tenha sido ele o real
beneficiário/destinatário da prestação.
Com efeito, discussões relacionadas às temáticas da validade no modelo de negócio
- se retrataria uma prestação de serviços ou mero contrato de parceria de corretagem -,
impossibilidade de cobrança das contribuições na fonte sem prova do pagamento ou dos aspectos
que circundam o arbitramento promovido pela Fiscalização não serão abordados neste voto.
Vejamos – assim sendo - a delimitação da divergência posta:
[...]
No caso concreto, sobre a matéria trazida à rediscussão, o acórdão ora recorrido
se manifestou no sentido de que o fato da pessoa que efetua o pagamento ao
corretor de imóveis ser o comprador, não altera o polo passivo da relação
tributária e a obrigação do recolhimento do tributo por parte da imobiliária, uma
vez que não há dúvida da prestação de serviços dos corretores autônomos para o
sujeito passivo desta autuação.
[...]
Do exame do primeiro paradigma apresentado, Acórdão n.o 2403-002.509, se
observa que analisando similar situação fática, o voto vencedor decidiu de forma
contrária dizendo que o adquirente do imóvel ao pagar as comissões para os
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
8
corretores passam a integrar o polo passivo da obrigação tributária e não a
imobiliária, como se vê do seguinte excerto trazido pela recorrente:
Feito o registro, sigamos.
CONHECIMENTO
Nesse ponto, o colegiado recorrido vazou o entendimento segundo o qual a
circunstância de o pagamento pelos serviços prestados não ser efetuado diretamente pela
autuada mostrou-se despicienda, na medida em que teria sido ela a real beneficiada por esses
serviços. Confira-se o seguinte trecho:
A sujeição passiva da contribuição previdenciária patronal diz respeito ao tomador
de serviço, para o qual o segurado contribuinte individual presta efetivamente sua
atividade remunerada no decorrer do mês (art. 22, inciso III, da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991) e pela regra matriz de incidência, o tomador de serviço mantém
relação pessoal e direta com a situação que constituí o fato gerador, isto é, com a
prestação de serviço pelo trabalhador.
Nesse contexto, a pessoa que efetua o pagamento da remuneração ao corretor de
imóveis, por si só, é irrelevante para alterar o polo passivo da relação tributária e
a obrigação pelo recolhimento do tributo. O ônus financeiro suportado pelo
comprador, por convenção entre as partes, é resultado da assunção do custo da
comissão de corretagem devida pela imobiliária e caso o adquirente não pague
diretamente a corretagem, o custo estará embutido no preço total da compra e
venda, de maneira análoga ao que acontece tantas situações do cotidiano do
consumidor.
De sua vez, o recorrente insiste na tese de que uma vez não tendo sido ele o
responsável pelo pagamento das comissões, mas sim os adquirentes dos imóveis, não haveria
pressuposto jurídico a lhe atribuir a responsabilidade tributária sobre esses valores vertidos aos
contribuintes individuais.
E, nesse sentido, indicou o acórdão 2403-002.509 como representativo – único
aceito – da divergência que pretende ver solucionada a seu favor.
Assim sendo, passando ao paradigma, tenho que a conclusão a que chegou aquele
colegiado efetivamente aproveitaria ao aqui recorrente. Não me parece que lá tenha sido
descartada ou negada a circunstância de a autuada figurar como real beneficiária dos serviços
prestados pelos corretores autônomos ou mesmo que não teria sido demonstrada a relação
prestacional existente entre ambos. Outrossim, após consignar-se, simplesmente, que “...uma vez
que os pagamentos das comissões foram realizados pelos adquirentes dos imóveis, verdadeiros
sujeitos passivos da contribuição previdenciária por obrigação de retenção.”, deu-se provimento
ao recurso voluntário.
Posto desta forma, acolho o decidido pelo presidente da câmara recorrida no
sentido de conhecer do recurso no que toca a este tema. Conheço, pois, do recurso.
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
9
MÉRITO.
Quanto ao mérito, não vejo reparos na análise e conclusão levadas a efeito pelo
colegiado recorrido, tendo este Relator, inclusive, participado do julgamento sob análise quando
integrei aquele colegiado ordinário.
Pois bem. É de se destacar, mais uma vez, que os fatos e conclusões adotados pelo
colegiado a quo no que tange às demais matérias, dentre elas, a caracterização da relação
obrigacional contraprestacional entre a autuada e os corretores autônomos, a validade do modelo
de negócio e os aspectos quantitativos do lançamento já se encontram definitivamente
postas/decididas, estabilizadas por ocasião do julgamento contra o qual não houve recurso
admitido nesse sentido.
Nesse rumo, tomando-se como premissa que os serviços de intermediação foram
prestados ao sujeito passivo e em não se tratando de contratação unilateral a criar obrigação
unicamente para uma das partes, tenho que o fato de o fluxo financeiro não ter transitado –
diretamente - pelo patrimônio do ora recorrente não faz com que haja o deslocamento da
responsabilidade tributária àquele que não fora o contratante/tomador ou mesmo o beneficiário
desses serviços de intermediação.
No caso em tela, restou assentado ter sido o recorrente o tomador dos serviços
onerosamente prestados pelos contribuintes individuais, condição essa que lhe posicionou (o
tomador) junto ao polo passivo da correspondente relação tributária.
O fato de o ônus da comissão de corretagem ter sido transferido - por mera
convecção entre as partes - ao adquirente/comprador, seja de forma direta – como neste caso -
seja de forma indireta por meio de sua inclusão no preço total da compra e venda, não faz com
que o tomador dos serviços se veja desvencilhado do dever de recolher o tributo incidente sobre
as remunerações pagas a esses prestadores, forte nos artigos 12, V “g” c/c 22, III, ambos da lei
8.212/91 e no artigo 123 do CTN.
Nesse mesmo sentido vem decidindo esta Turma, consoante se extrai do excerto do
voto vencedor do aresto 9202.009.660, nos seguintes termos:
[...]
É bom que se diga que o fato de o pagamento aos corretores ter sido efetuado
pelos compradores das unidades, isso em nada altera a sujeição passiva da
Imobiliária, a quem de fato foi prestado o serviço pelas pessoas físicas, que,
conforme cláusula contratual acima transcrita, a receberam comissões dos
clientes em razão de autorização dada pela Recorrente.
Ademais, eventual pagamento realizado diretamente pelo cliente ao corretor de
imóveis não tem o condão de afastar a natureza da operação realizada, qual seja,
o corretor prestou à Empresa Imobiliária o serviço de intermediação de negócios
junto a terceiros. Em se comprovando a ocorrência da prestação de serviço deste
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
10
para com a Contribuinte, é esta quem deve responder pelas correspondentes
obrigações tributárias.
Sobre tal questão, o CARF já se pronunciou, dentre outros, nos seguintes julgados:
Acórdão 9202-005.455
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. CORRETOR QUE ATUA EM
NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO. RESPONSABILIDADE.
O pagamento de comissão efetuado diretamente pelo cliente ao corretor de
imóveis não tem o condão de descaracterizar a prestação, à imobiliária, de
serviços de intermediação junto a terceiros. Comprovada a ocorrência da
prestação de serviços, é da imobiliária a responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações tributárias, principais e acessórias.
Acórdão 2302-003.573
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
CORRETORES.
No caso de compra e venda de imóveis com a participação de corretores, ainda
que todas as partes do negócio acabem usufruindo dos serviços de corretagem, a
remuneração é devida por quem contratou o corretor, ou seja, em nome de quem
atua.
Nesse sentido, ensina Orlando Gomes que se “somente uma das partes haja
encarregado o corretor de procurar determinado negócio, incumbe-lhe a
obrigação de remunerá-lo.
E ainda, entre nós, quem paga usualmente a comissão é quem procura os serviços
do corretor” (GOMES, Orlando. Contratos. 20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000,
p. 382).
É legítimo que, após a prestação dos serviços no interesse de uma das partes, haja
estipulação de cláusula de remuneração, por se tratar de direito patrimonial,
disponível. No entanto, tal prerrogativa não significa dizer que não houve ainda a
ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias, pois o crédito
jurídico do corretor decorre de sua prévia prestação de serviços, ainda que a
quitação seja perpetrada, posteriormente, por terceiro (adquirente).
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias, em cada caso, é preciso
verificar quem são as partes da relação jurídica, para se saber quem é o credor e o
devedor da prestação de serviços e, conseqüentemente, da remuneração (crédito
jurídico), pouco importando de onde sai o dinheiro, podendo nem mesmo haver
transação financeira como sói ocorrer com as prestações in natura (utilidades).
Acórdão 2402-003.188
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE DESCARACTERIZAÇÃO
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica
formal apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
11
última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a
definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica
dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros,
bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS CONTRIBUIÇÃO A CARGO DO BENEFICIÁRIO DO
SERVIÇO PRESTADO
A contribuição incidente sobre os valores recebidos por contribuintes individuais
fica a cargo do tomador destes serviços.
Destarte, encaminho por negar provimento ao recurso quanto a esta matéria.
RESP DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – “A participação no mesmo grupo econômico, por si só, não
pode ensejar responsabilidade solidária. A ausência de comprovação de interesse comum na
realização do fato gerador impossibilita a responsabilização solidária nos termos do art. 124, I,
do CTN.”
No caso em tela, a caracterização do grupo econômico a que pertenceriam a
autuada e a solidária foi assim descrita pela Fiscalização:
76 Certifica-se que a LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S/A, CNPJ
08.078.847/0001-09, sócia majoritária da LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda
com 51,0% do seu capital social desde 11/01/2008, é uma sociedade anônima
aberta constituída pelos seguintes principais acionistas: ROSEDIAMON LLP, CNPJ
10.463.116/0001-10, com participação societária de 31,38% no capital da LPS
Brasil; MARCOS BULLE LOPES, CPF 022.765.058-18, com participação societária de
11,61%; FIM CP MOCASTLAND, CNPJ 09.518.563/0001-40, com participação
societária de 7,20%; FRANCISCO LOPES NETO, CPF 033.846.848-00, com
participação societária de 4,62% e FINDLAY PARK LATIN AMERICAN FUND, CNPJ
08.571.972/0001-48, com participação societária de 2,17% Destacam-se entre os
diregentes da LPS Brasil: Marcos Bulle Lopes, Presidente sem vínculo
empregatício; Francisco Lopes Neto, Diretor sem vínculo empregatício e Marcello
Rodrigues Leone, Diretor sem vínculo empregatício (Fonte: DIPJ 2014/2013)
77. Vale ressaltar que a LPS Brasil – Consultoria de Imóveis tem participação
permanente em aproximadamente 23 empresas coligadas/controladas presentes
em vários Estados e no Distrito Federal, sendo a fiscalizada LPS Brasília uma das
integrantes desse grupo econômico, que tem como principal objeto a prestação
de serviço de consultoria e intermediação na compra, venda, permuta e locação
de imóveis, ou de direitos e obrigações a eles relativos. Nota-se que existem
diversos interesses comuns entre essas duas empresas tais como: controle
acionário, administradores, atividade econômica e também na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, qual seja, a prestação de serviços
remunerados de intermediação imobiliária por corretores pessoas físicas, tão
determinantes e imprescindíveis para que a fiscalizada LPS Brasília obtivesse as
expressivas receitas brutas de vendas de imóveis lançadas na conta contábil
311000 (Intermediação de Venda) e na DIMOB dos anos-calendário 2010 e 2011.
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
12
CONHECIMENTO
Neste tema, sustenta a recorrente que a solidariedade insculpida no artigo 30, IX,
da Lei 8.212/91 deve ser interpretada em conjunto com a disciplina do artigo 124, I, do CTN,
importando concluir que o fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, sem a
prova de que haveria interesse comum entre elas na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária, não seria o suficiente para a imputar-lhe a solidariedade pela satisfação do
crédito. Indicou, para tanto, os acórdãos 2201-004.466 e 2201-003.812 como representativos do
dissenso interpretativo a demandar solução por este Colegiado.
Isto porque, é bastante comum a discussão acerca desse tema, mesmo nesta 2a
Turma, notadamente quanto à caracterização da solidariedade em relação às contribuições
previdenciárias. É dizer, se bastaria a constatação de que as empresas pertencem ao mesmo grupo
econômico, forte no artigo 30, IX, da Lei 8.212/91 combinado com o inciso II do artigo 124 do CTN
ou, se ainda nessas condições, far-se-ia necessária a demonstração do interesse comum a que
alude o inciso I desse mesmo dispositivo do CTN.
Note-se aqui, que a essa altura e nesta instância, não se discute ter restado
caracterizado, ou não, o “grupo econômico” a que se refere o inciso IX do artigo 30 da Lei
8.212/91, vale dizer, é incontroversa a sua existência. Não é esse o cerne da questão que se extrai
do recurso sob exame. Confira-se o dispositivo:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[..]
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Passando à análise do paradigmático 2201-004.466 e a julgar dos fragmentos a
seguir colacionados, é de se convir que a conclusão a que chegou aquele colegiado tomou como
principal fundamento o fato de o Fisco não ter se desincumbido do ônus de caracterizar
devidamente a existência do aventado grupo econômico a possibilitar fosse imputada a
solidariedade com esteio no inciso II do artigo 124 do. CTN. Veja-se:
63 Contudo, pela análise dos autos verifica-se tratar-se de empresas distintas,
com personalidades jurídicas próprias, sem qualquer relação de coordenação ou
cooperação, essa alegação, isoladamente, é insuficiente para demonstrar a
caracterização do grupo econômico, posto que a JBS Aves Ltda, nada mais é que
sócia da contribuinte principal.
[...]
66 Entendo que o art. 30, IX da Lei 8.212/91 deve ser aplicado em conjunto com o
artigo 124, II do CTN conforme o caso e devidamente comprovado a relação do
artigo 124 do CTN, ao caso concreto, ou seja, trata-se de ônus da fiscalização
descrever de qual forma os responsáveis solidários do grupo econômico
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
13
praticaram o fato gerador do tributo lançado e, aquelas situações específicas,
verificar-se a existência de um ou mais contribuintes que, ante a constatação
fática, formem grupo econômico e, primordialmente, se beneficiem da situação
ensejadora do lançamento.
Nessa perspectiva, tenho que o entendimento vazado nesse paradigma foi
lastreado na circunstância de não ter havido a correta caracterização do grupo econômico e não
necessariamente na exigência/necessidade de que fosse, uma vez demonstrada a sua existência
(do grupo econômico), comprovado o “interesse comum” citado no inciso I daquele artigo 124.
Penso, portanto, que esse paradigma não tem aptidão para demonstrar a
divergência suscitada pelo recorrente.
Passando ao segundo paradigmático, acórdão 2201-003.812, penso que melhor
sorte não socorre o recorrente. Conquanto a tese que se extrai do voto condutor pudesse, em
tese e apenas aparentemente, aproveitar às suas pretensões, a ausência de similitude fática entre
os casos acabou por impedir fosse demonstrada uma divergência interpretativa da legislação que
merecesse ser dirimida por este colegiado.
Explico. De fato, a certa altura do voto, o relator do paradigma assim se posicionou:
Ao contrário do que restou demonstrado em relação aos demais devedores
solidários, a autoridade fiscal não se cuidou de comprovar o interesse comum da
Brasil Brokers na situação que constituiu o fato gerador do tributo objeto do
presente processo.
Nos termos do art. 124 do CTN, apenas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador são consideradas responsáveis solidárias:
Todavia, a exigência da comprovação desse “interesse comum” decorreu do fato,
assim vejo, de não ter restado demonstrado que ambas as empresas, autuada (M. GARZON
EUGENIO) e alegada solidária (BRASIL BROKERS) pertenceriam ao mesmo grupo econômico.
Confira-se – com meus destaques - os seguintes pontos desse mesmo voto:
[...]
Tal situação converge para o entendimento de houve o claro interesse de
desativar paulatinamente as antigas empresas sob fiscalização (a M Garzon
Empreendimentos já havia sido fiscalizada antes da M Garzon Eugênio),
incorporando na nova empresa (MGE) a estrutura física e operacional, a carteira
imobiliária e a força de trabalho das duas antigas empresas, inclusive sob a gestão
dos mesmos administradores.
Da narrativa acima, conclui-se que a ora RECORRENTE (Brasil Brokers) foi incluída
como responsável solidária apenas por ser sócia da empresa MGE.
[...]
Entendo que o simples fato de a RECORRENTE ser sócia da MGE não é suficiente
para atestar o seu interesse como nos fatos que originaram o crédito tributário
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
14
em litígio. Sobretudo pelo fato de que a Brasil Brokers jamais possuiu qualquer
relação direta com a devedora principal (M Garzon Eugênio), ao contrário dos
demais responsáveis solidários.
Ademais, o presente processo remete a fatos geradores ocorrido no período de
01/2009 a 06/2012, ao passo que a ora RECORRENTE (Brasil Brokers) apenas
passou a ser sócia da MGE em 12/01/2012, quando do arquivamento na Junta
Comercial da segunda alteração de contração social (fls. 775/795).
Registre-se que no caso dos autos não se nega pertencer a recorrente ao mesmo
grupo econômico da autuada, condição essa que não restou claro no paradigmático. Ao contrário,
ponderou-se lá que não haveria qualquer relação direta entre a BRASIL BROKERS e a autuada.
Não bastasse, voltando ao recorrido, é de se notar que a responsabilidade solidária
foi mantida não necessariamente pelo singelo fato de as empresas comporem o mesmo grupo
econômico, consoante estabelece o artigo 30, IX, da Lei 8.212/91 combinado com o 124, II do CTN,
mas sim pela circunstância de ter-se vislumbrado o interesse comum a que alude o inciso I do
artigo 124 do códex tributário. Confira-se os seguintes fragmentos do voto vencedor, com os meus
destaques:
...entende-se correta a inclusão e manutenção da LPS Brasil Consultoria de
Imóveis S/A como responsável solidária da fiscalizada no caso sob exame, uma
vez que se trata de empresa controladora de todas as demais empresas do grupo,
de forma que reflete em sua demonstração todo o resultado positivo obtido pelas
empresas sob seu controle.
Vale ressaltar, ainda, que a conduta perpetrada pela fiscalizada no caso em
apreço não foi isolada, isto é, existem diversos outros lançamentos fiscais
similares a este (P.Ex. 11080.725464/201591) realizados em outras empresas do
grupo, fazendo crer que se trata de procedimento realizado por orientação dos
controladores da empresa.
Assim, nos termos do art 124, I, do Código Tributário Nacional, entende-se correto
o enquadramento da LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A como devedora
solidária da obrigação lançada.
Nesse contexto, quer seja em razão da ausência de similitude fático-jurídica entre
os casos (não caracterização de grupo econômico nos paradigmas e caracterização no recorrido),
quer seja em função de o recorrido não ter abordado a solidariedade sob o viés pretendido pelo
recorrente em seu recurso, na medida em que se entendeu presentes as condições do inciso I do
artigo 124 do CTN, tenho que não restou demonstrada a divergência jurisprudencial a ensejar
pronunciamento uniformizador deste Colegiado, impondo-se, com efeito, o não conhecimento do
recurso manejado. Registre-se, por oportuno, que a ausência de similitude fática antecedeu, no
caso, eventual análise acerca da contrariedade do recurso ao enunciado de Súmula CARF no 210,
sendo aquele motivo, é dizer, a ausência de similitude, o suficiente para o não conhecimento do
recurso no tocante a esta matéria.
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
15
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso do sujeito passivo solidário
e CONHECER do recurso do sujeito passivo principal para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, em declaração de voto.

Minha declaração de voto é exclusivamente em relação ao Recurso Especial do
Responsável Solidário1, pois, no mais, acompanho o relator integralmente, sem quaisquer
comentários.
Em relação ao Recurso Especial de divergência do Responsável Solidário, também
acompanho o relator, porém manifestei interesse em apresentar declaração de voto, tendo em
vista que considero importante comentar o motivo de não se aplicar ao caso destes autos a recém
aprovada Súmula CARF no 2102.
Muito bem. Assim como o fez o relator, penso não se aplicar o novo enunciado
sumular, uma vez que o acórdão recorrido caracteriza o grupo econômico e o acórdão paradigma
não entende caracterizado o grupo econômico. Por conseguinte, há uma distinção fática que
impossibilita conhecer o recurso especial.
Ora, como pondera o relator, “no caso dos autos não se nega pertencer a recorrente
ao mesmo grupo econômico da autuada, condição essa que não restou claro no paradigmático. Ao
contrário, ponderou-se lá que não haveria qualquer relação direta entre a BRASIL BROKERS e a
autuada”.
O enunciado dado pela Súmula CARF no 210 parte de uma base fática na qual há a
caracterização/configuração de grupo econômico tanto em acórdão recorrido, como também em
acórdão paradigma. Havendo essa base fática idêntica (caracterização/configuração de grupo
econômico) discute-se em momento seguinte se é, ou não, necessário comprovar o interesse
comum para manter a responsabilidade solidária (CTN, art. 124, I), ocasião na qual o enunciado
assenta não ser necessária a comprovação do interesse comum na forma do inciso I do art. 124.

1 Temática: “A participação no mesmo grupo econômico, por si só, não pode ensejar responsabilidade
solidária. A ausência de comprovação de interesse comum na realização do fato gerador impossibilita a
responsabilização solidária nos termos do art. 124, I, do CTN”
2 Súmula CARF no 210. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art.
30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar
o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
16
Interessante entender que a base fática primeira, isto é, a caracterização do grupo
econômico parte de análise fático-casuística acerca da aplicação prática da intelecção do §3o do
art. 2o da CLT, que se propaga em termos de regulamentação da Receita Federal do Brasil na
Instrução Normativa no 2.110, de 17 de outubro de 2022, na forma do § 2o do art. 275, com
redação enunciativa no sentido de que: “Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de
sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a
efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (CLT, art. 2o,
§ 3o)”.
Portanto, se no caso do acórdão apresentado como paradigma não há a
caracterização/configuração do grupo econômico, para fins do §3o do art. 2o da CLT,
diferentemente do acórdão recorrido no qual há a configuração do grupo econômico, então
ocorre anacronismo entre os acórdãos comparados e o recurso especial de divergência não deve
ser conhecido, não sendo caso sequer de aplicação do enunciado sumular.
Ao fim e ao cabo, a ausência de similitude fática antecedeu, no caso, eventual
análise acerca da contrariedade ao enunciado da Súmula CARF no 210, como bem anota o
Eminente relator.
Quiçá, a Súmula CARF no 210 seja de difícil compreensão, motivo pelo qual entendi
por sua rejeição quando da votação plenária, porém, vencido, o fato é que ela resta aprovada e se
encontra em vigor3. Destarte, é válido, ao menos, compreender que há dois momentos basilares a
serem aferidos e somente no 2o momento (e de forma isolada) se falará na aplicação da referida
súmula, a saber:
1o) Deve-se aferir se há a configuração ou caracterização de
grupo econômico4, especialmente analisada a diretriz do §3o do art. 2o da
CLT ou, em mesmo sentido, do § 2o do art. 275 da Instrução Normativa no
2.110, de 17 de outubro de 2022 (aqui, neste momento, não se fala em
aplicação da Súmula CARF no 210);

3 Também, é válido ressaltar, independentemente do que disposto no texto aprovado da Súmula CARF no
210, que o STJ já consolidou entendimento no sentido de que: “a responsabilidade solidária do art. 124 do
CTN, c/c o art. 30 da Lei n. 8.212/1991, não decorre exclusivamente da demonstração da formação de
grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou,
ainda, quando há confusão patrimonial” (1a Turma, AgRg no AREsp 89.618/PE, relator Ministro Gurgel de
Faria, julgado em 23/06/2016, DJ 18/08/2016).
4 Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela combinação de recursos
ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob a forma horizontal (coordenação), ou sob a forma
vertical (controle x subordinação), sendo que, neste último caso, até mesmo uma ou mais pessoas físicas
podem exercer o controle, direção ou administração. É possível, à fiscalização, a caracterização de
formação de grupo econômico de fato, cuja configuração dá-se pela combinação de fundamentos fático-
jurídico, de qualquer sorte é preciso se ater ao disposto no § 3o do art. 2o da CLT ou, em mesmo sentido, do
§ 2o do art. 275 da Instrução Normativa no 2.110, de 17 de outubro de 2022, a fim de não caracterizar grupo
econômico de forma equivocada. Portanto, a terminologia "grupo econômico" deve ser lida com cuidado,
pois é plurívoca. O seu conceito não pode ser dado de forma aleatória, genérica, para qualquer situação.
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.562 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.724557/2014-12
17
2o) Uma vez configurado ou caracterizado o grupo
econômico (na forma do momento 1o, que deve ser comprovado e
superado), deve-se aferir se a responsabilidade solidária é aplicada sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art.
124, inciso I, do CTN (aplicação aqui da Súmula CARF no 210).
No caso destes autos, o acórdão recorrido atende o momento 1o, mas o acórdão
paradigmático não atende o momento 1o. No recorrido tem-se a caracterização de um grupo
econômico, enquanto no acórdão paradigmático não se compreende que tenha havido a
configuração ou caracterização do grupo econômico, o que reflete a aplicação do óbice do §3o do
art. 2o da CLT ou, em mesmo sentido, do § 2o do art. 275 da Instrução Normativa no 2.110, de 17
de outubro de 2022, para afastar a configuração/caracterização do grupo econômico de qualquer
natureza. Então, não se tem similitude fática entre os casos.
Quando muito, no confronto do acórdão recorrido e do paradigmático, poderia se
buscar uma divergência pelo critério (momento) 1o, para interpretar o §3o do art. 2o da CLT ou,
em mesmo sentido, do § 2o do art. 275 da Instrução Normativa no 2.110, de 17 de outubro de
2022, conquanto o recorrente não tenha pretendido debate neste viés. Pretendeu divergência
acerca do critério (momento) 2o, exclusivamente, debatendo-se a necessidade de comprovar
interesse comum em sentido jurídico (CTN, art. 124, I) vez que já caracterizado o grupo econômico
(superado o momento 1o e reconhecido o grupo econômico).
Pelo exposto, acompanho o relator integralmente, especialmente no não
conhecimento do recurso especial de divergência do responsável solidário sem aplicação da
Súmula CARF no 210, conforme explicitado.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 3715
DF CARF MF
Original